Tribunal: CARF
Processo: 10850.720777/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720777/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DONIZETE TITOTO RODRIGUES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIOAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
TERMO
DE
OPÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO.
Evidenciada a regularização do débito que motivou a denegação ao regime
tributário diferenciado relativamente ao ano-calendário de 2319, deve ser
cancelado o Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional.
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara
e inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário manter a Recorrente no Simples Nacional no ano-calendário
de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720777/2019-55
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720777/2019-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-69.200, de 26 de maio de
2020, pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional em 09 de janeiro de 2019.
Essa opção foi indeferida em razão da existência de débito com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa (saldo devedor em
valor original sujeito a acréscimos):
Débito - Código da receita: 1506
Nome do tributo: DASN/SIMEI - MULTA ATRASO/FALTA
Período de apuração: 01/06/2016
Saldo devedor: R$ 54,48
O indeferimento apontado no termo de fl. 04 tem sua fundamentação legal no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em 25 de fevereiro de 2019, fl. 22, e apresentou a manifestação de fl. 02 em 27 de
março de 2019. A tempestividade vem atestada à fl. 31.
Afirma que, ao requerer sua inclusão no Simples Nacional, tomou conhecimento dos
valores pendentes com a Receita Federal. Em consequência, solicitou o parcelamento
dos valores devidos, e efetuou o pagamento da primeira parcela dentro do prazo, i.e., até
o dia 31 de janeiro de 2019. Depois, contudo, percebendo que a multa em questão não
havia sido incluída no parcelamento, tratou de realizar o respectivo pagamento”.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
sob a alegação de que o débito que motivou o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para 2019 não foi regularizado em tempo hábil, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720777/2019-55

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão mencionado e apresentou recurso
voluntário, com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
a) que ao saber de valores pendentes, imediatamente e ainda dentro do prazo legal
para sanar as irregularidades, efetuou parcelamento dos débitos, solicitou parcelamento de todos
os débitos e pagou a primeira parcela ainda dentro do prazo legal;
b) na sequência, tendo sido negado seu pedido de Opção pelo Regime Especial do
Simples Nacional, tomou conhecimento que restava um débito, dentro do prazo legal para
impugnar o termo de indeferimento do Simples Nacional, efetuou seu pagamento
c) trata-se de erro escusável, passível de correção, haja vista que foi pago o debito
com isso não tem prejuízo ao Fisco e opção tributaria, benefício de ambas as partes, devendo,
ainda, ser observado o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, ate porque o valor
pendente é de R$ 54,48 e jamais o contribuinte não teve intensão de regularizar, pelo contrário
quis regularizar e pactuou parcelamento;
d) com isso requer a reforma do acórdão recorrido para reconhecer o direito da
recorrente ao enquadramento tributário na sistemática do Simples Nacional, instituído pela LC
123/2006, desde 01.01.2019, nos termos artigo 16, 2o, do mesmo dispositivo legal, afastando os
efeitos do indeferimento da opção.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720777/2019-55

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“Trata-se de empresa que teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por possuir
débito junto à RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Examinado o que consta do processo, verifica-se pelo comprovante de fl. 05,
confirmado pelas consultas de fl. 25/27, que o débito impeditivo foi efetivamente
recolhido em 14 de março de 2019.
No ano-calendário 2019, o contribuinte dispunha de prazo até 31 de janeiro (último dia
útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, nos termos do parágrafo 2.o, inciso I, do artigo 6.o da Resolução CGSN n.o
140, de 22 de maio de 2018, abaixo reproduzido:
Art. 6.o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1.o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5.o. (Lei Complementar n.o 123, de 2006, art.
16, § 2.o)
§ 2.o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1.o, o
ingresso no Regime será indeferido; (Grifou-se.)
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido
deferido.
§ 3.o O disposto no § 2.o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput)
Em assim sendo, como o débito que motivou o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para 2019 não foi regularizado em tempo hábil, conclui-se pela
existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional”.
Neste contexto, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional denegada sob a
alegação de existência de débito pendente de regularização, os termos do artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Já a Recorrente argumentou que para requerer sua inclusão no Simples Nacional,
solicitou o parcelamento dos valores pendentes com a Receita Federal e efetuou o pagamento da
primeira parcela dentro do prazo, i.e., até o dia 31 de janeiro de 2019. Isto é, a Recorrente
requereu o parcelamento de todos os débitos que lhe foi informado.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720777/2019-55

Depois, contudo, percebendo que a multa pelo atraso/falta na entrega da
DASN/SIMEI (Período de apuração: 01/06/2016 , no valor de R$ 54,48) não havia sido incluída
no parcelamento, tratou de realizar o respectivo pagamento
Alegou, assim, trata-se de erro escusável pois ao requerer o parcelamento
requereu a inclusão de todos os débitos, ou seja, a Recorrente acreditou que o débito do MEI
também estava incluso, pois não apareceu no sistema nenhuma informação de pendências, o que
levou o contribuinte ao erro.
Analisando os fatos, entendo assistir razão ao Recorrente. Explique-se.
De fato, a falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o
ora presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o
contribuinte, pois a ele é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entendo que a Recorrente regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A pequena parcela que
restou paga após o prazo do referido Termo, inclusive, dentro do prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade, se deu mais pela incompreensão do verdadeiro saldo devedor,
não podendo servir de óbice para o impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.
Para melhor compreensão, segue comprovante de pagamento constante às e-fls.
27:

Cumpre relembrar que a Constituição Federal Federal em seu art. 179 garante o
tratamento diferenciado aos pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do
SIMPLES dá oportunidade para regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso.
O objetivo é exatamente o de dar oportunidades e garantir o ingresso do pequeno
contribuinte em um sistema de tributação diferenciado, e não o de impedir o seu ingresso em
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720777/2019-55

razão do não recolhimento de ínfimos acréscimos legais em razão da imprecisão da informação
prestada pelo Fisco ou de uma ferramenta que o possibilite fazer o recolhimento completo e sem
erros.
Aqui tomo por empréstimo as considerações elaboradas pelo Conselheiro Cláudio
de Andrade Camerano ao relatar a julgar situação semelhante nos autos do processo
19985.723973/2015 - 05, Acórdão 1401-004.570, onde apontou que:
“O que importa é definir de forma mais precisa o que aqui se entende como erro
escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do ato administrativo de denegação de
opção. Sem afastar a possibilidade de outros elementos de convencimento, entendo que
a situação fática, para evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a
duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias correntes do
contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a inadimplência pode ter se dado
por causas econômica ou financeira e, portanto, fazer parte de uma estratégia para
postergar o cumprimento da obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do erro. É
de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas para saná-lo. É
aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento imediatamente posterior à emissão
do Termo de Indeferimento”, para fins de caracterização de erro escusável. Ora, na falta
de um critério para determinar qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser
razoável adotar aquela já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da
impugnação”.
No caso destes atos entendo mais acertado reconhecer o cancelamento Termo de
Indeferimento de Opção ao Simples Nacional por verificar que o erro é escusável, haja vista o
animus do contribuinte em resolver a pendencia para se manter dentro do regime do Simples
Nacional, tendo evidenciado nos autos.
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para manter a Recorrente no Simples Nacional no ano-calendário de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 51
DF CARF MF
Original